Tribunal: TJPA
Processo: 0014337-37.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014337-37.2013.8.14.0401

APELANTE: JOELSON DE LIMA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRIMEIRA PRELIMINAR.
TEMPESTIVIDADE.
RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. SEGUNDA PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE NA POLÍCIA E EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DE QUE O CRIME FOI PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES, JOELSON E JÂNIO, IRMÃOS, TENDO JOELSON CONFESSADO, EM JUÍZO, QUE JÂNIO O AUXILIOU NA EMPREITADA CRIMINOSA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. REPRIMENDA INICIAL JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO NA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL QUE DEVE SER REVISTO. PLEITO PREJUDICADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, MESMO A PENA FINAL TENDO FICADO EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

3. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Joelson de Lima Vieira, ressaltando que há também o relato de policiais responsáveis pela prisão do apelante, bem como a confissão judicial do réu, afirmando que praticou o crime em retaliação por ter sido demitido da empresa.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5.
In casu
, há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo, destacando que o auxílio e a colaboração para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes. O próprio acusado confessa que seu irmão Jânio de Lima Vieira o auxiliou na ação criminosa, mas que a ideia do crime foi apenas sua, destacando também o depoimento da testemunha Ítalo Pereira Amorim que, como as demais testemunhas inquiridas em sede policial e na instrução processual, afirmaram que foram 02 (dois) os assaltantes. Diante de tais argumentos, nota-se que a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal, não havendo que se discutir a real participação de ambos os autores na cena delitiva.

6. A pena-base já foi fixada pelo juízo no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, logo, qualquer pedido nesse sentido resta prejudicado, asseverando, também, que o regime inicial de cumprimento de pena fixado, na sentença, foi o regime aberto, embora a pena concreta final tenha ultrapassado 04 (quatro) anos de reclusão, ficando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Portanto, como não há possibilidade de abrandar ainda mais a situação do réu, já que o regime fixado foi o mais favorável, o pleito também resta prejudicado.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher as preliminares arguidas de tempestividade das razões e do princípio da
non reformatio in pejus
, e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Joelson de Lima Vieira
(nascido em
06/06/1972
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
24/08/2020
, doc. ID 8651368 – págs. 447/462, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Flávio Sánchez Leão
, que o
condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
). Vale ressaltar que foi
extinta a punibilidade de Joelson, em face de prescrição
, pelo crime tipificado no art. 163,
caput
, do CPB (
dano
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 86511213 – págs. 129/134) que, na madrugada de
15/09/2003
, por volta das 03h30min., a representante da vítima
Joseildo Diniz de Melo
encontrava-se no interior da empresa denominada
“COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA/ GARAGEM”
, localizada na Avenida 1º de Dezembro, nº 1047, bairro do Marco, entre Mauriti e Estrela, quando presenciou a chegada do indivíduo conhecido por
Joelson de Lima Vieira
,
ex-funcionário da empresa
, o qual, na ocasião, usava 01 (um) capuz de cor preta, com a finalidade de não ser identificado.
Ele rendeu a vítima e o porteiro
, que se encontrava na guarita de entrada da garagem, sob
grave ameaça de 01 (um) revólver e de 01 (uma) arma branca, tipo faca
. Em seguida, eles foram conduzidos pelo meliante até 01 (um) veículo da empresa, precisamente 01 (um) ônibus rodoviário,
onde foram colocados na parte de baixo da mala
.

Momentos depois chegou no local um funcionário de prenome Dênis, que também foi colocado no porta-malas do ônibus, juntamente com a vítima e o porteiro (de prenome Alberto). Após serem presos no porta-malas, eles perceberam que o veículo entrou em movimento e conseguiram fugir do interior do mesmo, às proximidades da empresa, antes do veículo adentrar na rua Estrela, uma vez que,
o porta-malas abriu e o veículo ainda não estava como velocidade
.

Joseildo Diniz de Melo
, de imediato, informou o ocorrido ao seu gerente e ficaram aguardando as providências cabíveis. Já por voltas das 06h00min. da manhã, foram acionados pelo gerente, para comparecerem até à
8ª Seccional Urbana de Icoaraci
, com o objetivo de representarem a empresa vítima, na lavratura do
Auto de Prisão em Flagrante
, haja vista que,
um dos autores, precisamente o denunciado Jânio de Lima Vieira, já havia sido preso
, porém, nada foi encontrado em seu poder.

O denunciado
Jânio de Lima Vieira
juntamente como seu irmão
Joelson de Lima Vieira
adentraram na Sala nº 03,
mediante arrombamento
, e de lá
roubaram a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como da sala onde funciona o caixa, a importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais)
. Após consumarem a prática delitiva,
fugiram no ônibus da empresa
, em alta velocidade, rumo à
Ilha do Outeiro
, onde o ônibus que era dirigido por Joelson, foi perseguido por diversas viaturas policiais, sendo que, ao trafegarem pela
Avenida Conceição
, Joelson perdeu a direção do veículo e colidiu com algumas barracas de venda de alimentação e uma feirinha existente no local. O veículo caiu na vala e ficou todo arrebentado (avariado).

Em
razões recursais
(doc. ID 10606749 – págs. 479/491), a defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
, bem como a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior.

No mérito, a defesa clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado.

Pugna também para que seja
afastada a majorante do concurso de pessoas
, vez que não restou comprovada, com o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, bem com a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, o qual deve ser revisto, nos termos do
Enunciado nº 440 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10769124 – págs. 493/498), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
desprovimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e

que seja
negado provimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 11821022 – págs. 502/510).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, vale destacar que,
o processo foi desmembrado com relação ao acusado Jânio de Lima Vieira
(doc. ID 8651340 – pág. 297), o qual passou a ter numeração diferente (SAP: 2011.3.026603-9; LIBRA:
Ação Penal nº 0009757-05.2003.8.14.0401
), considerando que
o réu Joelson de Lima Vieira foi regularmente citado por Edital e não nomeou defensor para apresentar sua resposta preliminar, bem como o seu processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos
(art. 366 do CPP).

Assim, foram extraídas cópias do processo e foram autuadas em separado. Por sua vez,
o processo copiado prosseguiu com relação ao acusado Joelson de Lima Vieira, tendo mudado de numeração
(
Ação Penal nº 0014337-37.2013.8.14.0401
).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
01/10/2020
(doc. ID 8651371 – pág. 465 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
10/08/2022
(doc. ID 10606749 – págs. 479/491)

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

2. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu também, preliminarmente, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da
non reformatio in pejus
, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência.

A defesa de Joelson de Lima Vieira suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à busca da verdade, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levem à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a busca da verdade real.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 8651196 – págs. 10/13), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 8651198 – pág. 21), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 8651199 – pág. 34), pelo
Laudo nº 271/2002 – Exame Pericial Técnico de Danos
(doc. ID 8651208 – págs. 99/109) e pelo
Laudo nº 120/2002 – Exame Pericial Técnico em 02 (dois) artefatos de brinquedo
que imitavam armas de fogo (doc. ID 8651210 – pág. 110), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante e seu comparsa, denominado Jânio de Lima Vieira, agiram com violência e grave
ameaça para subtrair dinheiro da
Empresa Boa Esperança
, colocando os funcionários (Joseildo, Dênis e Alberto) no porta-malas de 01 (um) ônibus
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de roubo pelo

concurso de pessoas
, tendo agido dolosamente.

Quanto à
autoria delitiva
, ao ser ouvido em
sede policial
, o funcionário da empresa
Boa Esperança
,
Joseildo Diniz de Melo
, esclareceu as circunstâncias em que ocorreu o delito, afirmando que foi rendido e jogado dentro do porta-malas do ônibus coletivo junto com outro funcionário identificado pelo prenome de Dênis.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Joelson de Lima Vieira
.

O acusado Joelson confessou o crime em seu interrogatório judicial
(doc. ID 8651360 – págs. 414/415), explicando que o cometeu como
retaliação depois que foi demitido
, pois soube que estavam desabonando sua conduta injustificadamente. Afirmou que a empresa não estava dando boas referências suas, impedindo que se empregasse em outro lugar. Disse que praticou o delito com a intenção de prejudicar a empresa, mas deixou claro que se arrepende profundamente. O acusado disse que foi uma loucura, que não sabe dizer como teve coragem de fazê-lo. Explicou que seu irmão só lhe deu apoio, informando que a ideia foi sua. Negou ainda ter subtraído quantias ou que foram utilizadas armas de fogo verdadeiras, afirmando que foram utilizadas armas de brinquedo. Disse que a única coisa que subtraiu foi o ônibus e que, durante a fuga, somente pensava em se livrar do veículo, possivelmente jogando-o na água, mas acabou tombando.

Quanto à
confissão judicial do acusado Joelson
, o juízo sentenciante assim se manifestou na sentença (doc. ID 8651368 – pág. 450):
“Considerando a evidente honestidade por parte do denunciado durante seu depoimento judicial, o qual confirmou quase na integralidade as circunstâncias do crime, assumindo total responsabilidade, entendo que é necessário conceder total relevo probatório à sua confissão”
.

O fato de o acusado ter apresentado versão em juízo que
confirma os resultados dos laudos periciais
, mais precisamente o destino do ônibus subtraído e os artefatos utilizados para empregar a grave ameaça durante a ação criminosa, confirma que a autoria está devidamente esclarecida, sobretudo porque pautada em provas não repetíveis e legítimas, que dão o suporte necessário à sua confissão judicial.

Em
juízo
, contrariamente ao que foi alegado pela defesa, a testemunha
Rômulo Ítalo Pedreira Amorim
afirmou em seu depoimento (doc. ID 8651355 – págs. 389/390) que estava de plantão no dia da prisão do apelante, informando ainda
que foi feita a apresentação do seu comparsa Jânio de Lima Vieira, os quais foram presos em flagrante após roubarem a empresa de Comércio e Transporte Boa Esperança LTDA/Garagem
. Disse que chegaram a empreender fuga em um ônibus, porém foram perseguidos pela Polícia, que conseguiu detê-los. Ressalta-se que o próprio apelante confessou a autoria delitiva, relatando que adentrou na empresa e rendeu as vítimas Joseildo, Dênis, e Alberto, bem como que, sob grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e arma branca, os colocou no porta-malas de um ônibus e após utilizou para empreender fuga.

Somados aos relatos do ofendido, os
depoimentos dos policiais militares

Maria Ângela Gatti Cavalcanti Tiago
e
Rutinea Macedo dos Santos
foram elucidativos quanto à perseguição aos autores delitivos. Eles afirmaram em uníssono que realizaram a prisão do apelante com o seu cúmplice.

Quanto ao depoimento extraído de policial militar responsável pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que seja colocado em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

A defesa alega que
não se demonstrou no feito a participação de outra pessoa no assalto
, além do apelante Joelson de Lima Vieira. No entanto, tal alegação não deve prosperar, pois,
há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

O próprio acusado confessa que seu irmão Jânio de Lima Vieira o auxiliou na ação criminosa
, mas que a ideia do crime foi apenas sua, destacando também o
depoimento da testemunha Rômulo Ítalo Pedreira Amorim
que, como as demais testemunhas inquiridas em sede policial e na instrução processual,
afirmaram que foram 02 (dois) os assaltantes
.

Diante de tais argumentos, nota-se que
a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir a real participação de ambos os autores na cena delitiva.

3. Do redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O apelante alega que,
o juízo sentenciante não fundamentou de forma satisfatória a fixação do regime inicial do cumprimento de pena, requerendo, de forma genérica, que ele seja revisto
.

Não lhe assiste razão
.

Vale destacar que
a pena-base já foi fixada pelo juízo no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, logo, qualquer pedido nesse sentido resta
prejudicado
, asseverando, também,
que o regime inicial de cumprimento de pena fixado, na sentença, foi o regime aberto
, embora a pena concreta final tenha ultrapassado 04 (quatro) anos de reclusão, ficando em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Portanto,
como não há possibilidade de abrandar ainda mais a situação do réu, já que o regime fixado foi o mais favorável
, o pleito também resta
prejudicado
.

Após a análise de todas as teses levantadas, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2023